Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia integral do juízo.
2. Se não foi efetivada a garantia integral do Juízo, incabível a concessão do efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo para pagamento, a execução deve prosseguir regularmente, conforme previsto no art. 525, §6o, do CPC/15, não havendo impedimentos legais para que seja determinado bloqueio judicial de ativos financeiros.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.